Tribunal: TJBA
Processo: 8040063-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040063-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA, LAIZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
EMMANUEL MENDES FERRAZ SOARES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ABUSIVOS NÃO JUSTIFICADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos na ação civil pública, na qual se deferiu tutela de urgência para suspender reajustes contratuais aplicados ao plano de saúde coletivo empresarial contratado pelo Município. A decisão agravada determinou o recálculo das mensalidades com base em índice da ANS, vedou novos reajustes abusivos e garantiu a continuidade da cobertura dos serviços prestados aos servidores públicos municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde coletivo empresarial firmado com o Município, à luz da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre o Município e a operadora, uma vez que os servidores municipais são os destinatários finais do serviço de saúde, legitimando a atuação do ente público como substituto processual.

4. A operadora não comprova, de forma transparente e auditável, a regularidade dos reajustes anuais aplicados desde 2017, tampouco apresenta estudo atuarial ou demonstrativo de sinistralidade apto a justificar os aumentos.

5. Nota técnica elaborada pelo Município revela inconsistências e lacunas relevantes nos documentos apresentados pela agravante, corroborando indícios de violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e à transparência contratual.

6. A ausência de justificativas técnicas consistentes inviabiliza a reforma da decisão agravada, diante da impossibilidade de se aferir, em sede de cognição sumária, a adequação dos reajustes, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada.

7. O perigo de dano é evidente na hipótese de manutenção dos aumentos, dado o risco de inviabilização do acesso dos servidores à assistência à saúde, o que configura risco de dano grave e irreversível. Por outro lado, eventual desequilíbrio econômico-financeiro pode ser compensado futuramente.

8. A adoção provisória do índice de reajuste da ANS para planos individuais, até decisão final, constitui medida cautelar proporcional, diante da omissão da operadora em demonstrar a legitimidade de seus reajustes, não implicando indevida equiparação entre planos coletivos e individuais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8040063-42.2025.8.05.0000
em que figuram como Agravante
UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como Agravado o
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.